Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONDUTA ILICITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do autor em relação ao pedido de cobertura o procedimento de anestesiologia, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em suas razões recursais, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da revelia da parte demandada em razão do descumprimento do prazo concedido para regularização de sua representação processual. No mérito, aduz que houve confissão quanto à matéria fática. Alega ainda que em se tratando de caso de erro da clínica prestadora de serviços na indicação de código de serviço em desconformidade com o pedido médico, resta configurada a responsabilidade solidária do plano de saúde pela falha na prestação do serviço. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de que a parte demandada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da configuração da revelia, bem como na existência de responsabilidade da demandada por alegada falha na prestação de serviço, ensejando o dever de reparar.

5. A Lei 9.099/95, em seu art. 2o, estabelece que, no âmbito dos Juizados Especiais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, no caso, não se verifica irregularidade na juntada da Carta de Preposição juntamente com a contestação, principalmente a se considerar a inexistência de prejuízo processual ao Recorrente, afastando-se a alegada revelia.

6. Não se aplicam às instituições organizadas sob a forma de autogestão as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso, conforme se extrai do Estatuto da Fundação ASSEFAZ (ID 63950918), trata-se de instituição privada, sem fins lucrativo, operando plano de saúde na modalidade de autogestão. Assim, aplicam-se ao caso as previsões do Código Civil e da Lei 9.656/98.

7. O que se tem demonstrado nos autos é que o autor solicitou autorização para realização do procedimento de colonoscopia com sedação. No entanto, a despeito da autorização para realização do procedimento ter sido emitida, a guia referente ao anestesista restou negada em razão de erro cometido pela clínica prestadora do serviço no que se refere à indicação do código de serviço, vez que apresentado em desconformidade com o pedido médico. No entanto, sanado o erro, o procedimento médico solicitado foi autorizado e realizado no dia 14/06/2024.

8. Não se evidencia recusa ilegítima da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento médico indicado ao Recorrente. Conforme atestam os documentos de ID 63950927 e 63950928, a solicitação protocolada foi negada em razão de divergência entre o procedimento solicitado pela clínica e aquele descrito no pedido médico. Portanto, não restou comprovada adoção de conduta ilícita pelo plano de saúde por meio de limitação de cobertura de forma imotivada ou caracterização de comportamento abusivo apto a gerar no Recorrente ofensa à sua dignidade ou abalo psicológico. A inexistência de conduta ilícita adotada pelo plano de saúde resulta na improcedência do pedido de indenização.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.